Tribunal: TJSP
Processo: 0002494-56.2000.8.26.0091
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição contra decisão que determinou manifestação da parte adversa e posterior arquivamento do feito em razão de anterior extinção - Pronunciamento judicial que não pôs fim à demanda – Decisão interlocutória da qual não cabe recurso de apelação – Erro inescusável – Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade – RECURSO NÃO CONHECIDO.